Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ELEIÇÃO PARA SÍNDICO. ILEGALIDADE NA CANDIDATURA NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal não se encontram presentes. 1.1. Não restou demonstrada a probabilidade do direito, tendo em vista que a ata da assembleia anexada demonstra que a candidatura da 2a agravada, não foi restringida, mas sim, aceita, ao contrário da candidatura da ora agravante, que não tinha sido aprovada. Ocorre, que por sugestão da advogada do condomínio, foi aceita a candidatura das duas chapas, procedendo-se à realização da eleição. 1.2. Outrossim, no que tange à impugnação da candidatura da agravada, em relação à ausência de certidão negativa, extrai-se da referida ata que, apesar da regra regimental, a agravada não possui uma ação promovida pelo condomínio contra ela, de modo que foi aprovada a sua candidatura, em decisão soberana dos condôminos reunidos em assembleia.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal, na verdade, sem a demonstração de ilegalidade patente, se mostra temerário, haja vista que se estaria desconsiderando a vontade da maioria, que se mostra soberana e se impõe perante os demais condôminos.
3. Advirta-se que, ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, mormente porque os autos de origem ainda se encontram em fase de instrução e, em breve, a matéria será analisada na sentença proferida pelo magistrado de origem, de modo que deve se prestar reverência aos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.